Tribunal: CARF
Processo: 11080.728949/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728949/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.788 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA ARROZEIRA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Súmula 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Súmula 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para aplicar a Súmula Carf no 132.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 01-31.938, exarado pela 5a
Turma da DRJ em Belém (e-fls. 507 a 517).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728949/2014-55
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

Os autos de infração (AI) abaixo relacionados são relativos a contribuições
previdenciárias da empresa, para outras entidades e fundos e contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
de riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidentes sobre a comercialização da produção rural
do segurado especial e do produtor rural pessoa física, não declaradas em Gfip:
•
AI debcad 51.060.412-9, R$3.616.169,67 - contribuição da empresa e
Gilrat. Levantamentos PR-Rural e SA-Rat.
•
AI debcad 51.060.413-7, R$344.397,09 (incluído: valor atualizado, juros e
multa de ofício), contribuição destinada ao Senar. Levantamento PR-
Rural.
Consta do relatório fiscal (e-fls. 31 a 34), em síntese, que:
(a) a recorrente ajuizou a Ação Ordinária 200871000289386/RS (SJRS do TRF4)
contra o recolhimento do Funrural; no curso da ação, depositou judicialmente valores deduzidos
dos produtores associados;
(b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, art. 151, II, do CTN, não
impede a realização do lançamento para prevenir a decadência, apenas a sua cobrança;
(c) o depósito realizado não é o previsto no art. 151, II, CTN, já que não é do
montante integral, pois inexiste crédito definitivamente constituído na esfera administrativa
susceptível de ter sua exigibilidade suspensa;
(d) o fato gerador da obrigação tributária é a aquisição pela entidade da produção
rural de produtor rural segurado especial e produtor rural pessoa física; a base de cálculo é o
valor das notas fiscais dos produtores rurais e segurado especial registrado nas notas fiscais de
entrada de mercadorias emitidas pelo adquirente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, e seu acórdão recebeu as seguintes
ementas:
DEPÓSITO JUDICIAL. INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS.
Posicionamentos jurisprudenciais sobre a desnecessidade da realização de
lançamento tributário na hipótese de eventual depósito do montante integral
não têm o condão de revogar norma que versa sobre o lançamento para
prevenir a decadência. Nesta mesma norma, contida no art. 63 da Lei
9.430/96, não está incluído o depósito judicial como hipóteses de exclusão da
multa, ainda mais quando o depósito não é no montante integral, não
ensejando, nessas condições, nem mesmo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Tampouco cabe a utilização da analogia ou outro método
integrativo, uma vez que tais matérias, nos termos do Código Tributário
Nacional, somente podem ser estabelecidas por lei.
IDENTIDADE DE MATÉRIA. PROCESSO JUDICIAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA CONCOMITÂNCIA.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

Em obséquio ao princípio da unicidade de jurisdição, não se toma
conhecimento da parte da impugnação que tenha o mesmo objeto de ação
judicial. A constatação da concomitância deve ser seguida da declaração da
definitividade da exigência discutida, ou seja, mantém-se a parte do
lançamento concomitante e atrela seu destino a futura decisão judicial
transitada em julgado.
PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis
que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela
unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar
vigência a determinado dispositivo normativo sob a alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder
judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A ciência dessa decisão ocorreu em 29/06/2015 (e-fl. 526).

Em 22/07/2015, foi apresentado recurso voluntário, na qual é alegado, em
apertada síntese (e-fl. 529 a 581):

EM PRELIMINAR,

(a) a nulidade dos autos de infração, que incluíram, no mesmo lançamento,
situações jurídicas distintas, com efeitos jurídicos distintos, quais sejam: (a.1) R$1.110.031,15
refere-se às contribuições retidas dos associados não-empregadores e depositados na Justiça;
(a.2) R$677.202,08 refere-se às contribuições NÃO retidas dos associados empregadores; a
impossibilidade de suspender apenas uma parte do lançamento em face do depósito judicial
integral, uma vez que as limitações do sistema de cadastro e registro dos lançamentos fiscais
impõem que sejam dissociados débitos que 1) ficarão com exigibilidade suspensa automática e
sem cobrança de multas daqueles que 2) estão em situação diversa;

NO MÉRITO,
(b) violação à decisão do STF em repercussão geral nos RE 363.852MG e RE
596.177/RS, já transitados em julgado, que declararam inconstitucional a contribuição social
sobre comercialização rural prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991 e exigida dos adquirentes
da produção por força do art. 30 da referida lei, das quais faz minuciosa abordagem;
(c) violação ao art. 151, II, do CTN, já que promoveu o depósito integral do
crédito tributário, e a decisão recorrida "considerou que a existência de decisão judicial para não
haver retenção e conseqüente não realização de depósito judicial de operações com alguns
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

associados (empregadores) tornaria o depósito de outras operações com outros associados (não-
empregadores), parcial"; não possui amparo legal entender que se uma operação específica com
associado (empregador) não teve retenção e não foi depositado, teria o efeito jurídico de
desnaturar toda a natureza das demais obrigações tributárias existentes; assim, deve ser
determinado que todo o valor depositado em Juízo, R$1.110.031,15, tenha sua exigibilidade
suspensa;
(d) violação ao art. 151, V, do CTN, ao desconsiderar decisão judicial proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, na qual foi declarado expressamente a
inconstitucionalidade da cobrança do tributo; dessa forma, o valor de R$ 677.202,08 também
deve ter sua exigibilidade suspensa, eis que protegido pela decisão judicial;
(e) verificada a hipótese de inexigibilidade do crédito tributário não pode a
administração constituir a autuada em mora, impondo-lhe a cobrança de juros e multa, nem
mesmo exigir e cobrar o débito com exigibilidade suspensa.
Foram feitos os seguintes pedidos: (a) nulidade do lançamento; (b) seja
determinado o retorno para a Delegacia de origem, a fim de desmembrar o lançamento para que
os valores objeto de depósito judicial figurem em um lançamento, enquanto que os valores que
deixaram de ser retidos e recolhidos por força de decisão judicial sejam apostos em outro
lançamento; (c) a extinção do lançamento porque seu objeto diz respeito a tributo declarado
inconstitucional pelo STF; (d) seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores
contidos nas autuações, (e) sejam excluídas as multas aplicadas sobre valores depositados em
Juízo.
O processo foi baixado em diligência nos termos da Resolução de fls 602-613,
que decidiu:
Pelo exposto, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade preparadora efetue imputação
proporcional dos depósitos judiciais que correspondem aos períodos
lançados. No cálculo, devem ser excluídos os períodos de apuração
fevereiro de 2010 e maio de 2010, meses que há coincidência do depósito
com o montante lançado (com uma diferença de R$0,01 a menor no
primeiro depósito e R$0,02 a maior no segundo).
A recorrente deve ser intimada da imputação, abrindo-se prazo de trinta
dias para se manifestar.
O resultado da diligência é o relatório e planilhas de fls 620-633
Intimada, a recorrente também apresenta planilhas contestando o cálculo da
diligência da unidade preparadora nas fls 642-650.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Delimitação da lide
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

Tendo em vista que existe da parte da recorrente, processo judicial, cujo debate
gira em torno dos mesmos dispositivos legais deste processo administrativo, a lide há de ser
delimitada. Assim se pronunciou a DRJ:
No caso concreto a Impugnante ajuizou, em face da União/Fazenda Nacional, Autos
200871000289386/RS, uma ação ordinária para obter provimento jurisdicional que
declare a inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a proceder à retenção e
ao recolhimento da contribuição prevista no art. 25 c/c art. 28 e art. 30 da Lei no
8.212/91. Observa-se, portanto, a identidade de partes e de objeto, pois tanto no
processo judicial como no administrativo o debate gira em torno dos mesmos
dispositivos legais. A Fazenda Pública defende a incidência da contribuição sobre a
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física e da sub-rogação, na
ausência da retenção. Já a Interessada sustenta a não incidência da contribuição e
consequentemente a inexistência da obrigação de reter a referida contribuição. Portanto,
não se conhece desta matéria, pois restou configurada a desistência do litígio
administrativo em razão da concomitância, tanto na esfera administrativa como na
judicial. Como visto o fundamento jurídico para a declaração da renúncia da instância
administrativa é a opção estrutural do ordenamento jurídico pátrio em adotar a
unicidade da jurisdição.
(...)
No mérito restou a possibilidade de exclusão da multa e dos juros, defendida pelo
Impugnante.
Nessa frequência, indefere-se o pedido de diligência por considerar tal procedimento
prescindível para o deslinde do presente litígio, uma vez que este se circunscreve,
como visto, ao lançamento da multa e juros. Assim, não se vislumbra, no atual
momento processual, a necessidade de determinar o envio dos autos para a Delegacia da
circunscrição da Interessada para realizar a divisão do lançamento de acordo com a
parte depositada ou não depositada.
Portanto, no mérito, tratar-se-á da questão da possibilidade de lançamento de
multas e juros em razão da concomitância
PRELIMINAR
A recorrente requer a nulidade dos autos de infração, pelos mesmos terem
incluído, no mesmo lançamento, situações jurídicas distintas, com efeitos jurídicos distintos.
Indefere-se o pedido tendo em vista a inexistência de nulidade dos Autos de Infração que
compõem o presente processo, pois o procedimento fiscal foi realizado por agente competente e
sem preterição do direito de defesa da Impugnante - art. 59, Decreto 70.235/72.
DO MÉRITO
A recorrente alega que houve violação à decisão do STF em repercussão geral nos
RE 363.852MG e RE 596.177/RS, já transitados em julgado, que declararam inconstitucional a
contribuição social sobre comercialização rural prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991 e
exigida dos adquirentes da produção por força do art. 30 da referida lei.
Sobre a constitucionalidade ou não da contribuição do empregador rural pessoa
física, art. 25 da Lei 8.212/91, combinado com a obrigação de reter e recolher a contribuição, sob
o risco de sub-rogação, contido no art. 30 do mesmo diploma legal, a questão já está definida no
âmbito do CARF por força de súmula vinculante no 150, a qual reproduzimos abaixo:
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

Súmula 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.

Demais questões suscitadas
Quanto as demais questões suscitadas pela recorrente, quais sejam, violação ao
art. 151, II, do CTN, bem como, tendo em vista a inexigibilidade do crédito tributário não pode a
administração constituir a autuada em mora, impondo-lhe a cobrança de juros e multa, nem
mesmo exigir e cobrar o débito com exigibilidade suspensa, a questão também já foi objeto de
sumula vinculante, conforme abaixo:
Súmula 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Da diligência para que a unidade preparadora efetuasse a imputação proporcional
dos depósitos judiciais que correspondem aos períodos lançados, resultaram nas planilhas de fls
623-632, elaborada pela fiscalização, e a de fls 642-650, elaborada pela recorrente, que assim se
manifestaram quanto ao cálculo da planilha:
Auditor Autuante
Portanto, o processo baixou em carga Procedimento Fiscal - Diligência a este Auditor
Fiscal, o qual intimou a recorrente para apresentar Guias de Depósitos, Extratos
Bancários e Comprovantes de Base de Cálculo de Contribuições depositadas
judicialmente. Após a análise desses documentos a fiscalização, considerando as
competências janeiro de 2010 a dezembro de 2012 apropriou as importâncias
depositadas em Juízo deduzindo-as dos valores lançados nos Autos de Infração
apurando o saldo restante em cada competência. Cabe observar para os dois Autos que:
a) as competências fevereiro e maio de 2010 foram zeradas e por isso, excluídas, b) nas
competências junho, julho e agosto de 2010 e janeiro, junho, julho e agosto de 2011
bem como junho de 2012 o saldo de cada uma delas restou credor (Pró-Cooperativa), c)
nas demais competências o saldo de cada uma delas restou credor (Pró RFB -Receita
Federal do Brasil); d) a memória de cálculo está demonstrada nas planilhas: "planl:
Demonstrativo de Cálculo do Saldo Contribuição SENAR (AI - DEP. JUDICIAL),
plan2: Demonstrativo de Cálculo do Saldo Contribuição FPAS + RAT (AI - DEP
JUIDICAL) e os valores líquidos nas planilhas DE PARA AI 51.060.413-7 SENAR e
DE PARA AI 51.060.412-9 FUNRURAL", ditas planilhas anexadas a esta Informação
Fiscal e, por fim, e) a competência maio de 2011 embora o depósito tenha sido feito
após o vencimento ela foi considerada já que conforme decisão do CARF o depósito é
considerado regular se ao valor original forem acrescidos os juros e a multa moratória,
como ocorreu no caso.
Recorrente
Verificados os cálculos dos Ilustres Auditores Fiscais, identificado pelo contribuinte que
os valores constantes em depósito judicial conferem com seus controles contábeis e
judiciais, mas os valores de tributo não depositado em juízo, nao conferem com o
controle do contribuinte.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728949/2014-55

Isto porque o cálculo do tributo não depositado judicialmente, utiliza como base de
cálculo as Notas de Saída do produto e não o controle interno de pagamentos feitos aos
associados.
Da análise das descrições dos cálculos nas planilhas verifica-se uma discordância
por parte da recorrente com relação ao cálculo do tributo efetuado pela fiscalização. No entanto,
concorda-se com o cálculo da auditoria em utilizar as Guias de Depósitos, Extratos Bancários e
Comprovantes de Base de Cálculo de Contribuições depositadas judicialmente e não somente as
Notas de Saída do produto.
Portanto, deverá ser aplicada a súmula CARF no 132, para que, a incidência de
multa de ofício e de juros de mora, atinjam apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito, ou seja, para as diferenças encontradas pró RFB, conforme demonstrado nas planilhas
elaboradas pela Fiscalização de fls 623-632
Do exposto voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para aplicar a
Súmula Carf no 132.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital